Tribunal: STF
Processo: RE 1535160
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE. DETERMINAÇÃO FUNDAMENTADA APENAS EM ELEMENTOS GENERALISTAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE 



    1. Os requisitos para a progressão são claros: cumprimento de um percentual da pena no regime anterior e bom comportamento carcerário; exigir além disso sem qualquer justificativa é transgredir o espírito da lei; não se nega, evidente, a possibilidade de realização de exame criminológico, cuja determinação deve ser fundamentada em elementos fáticos e concretos que não a longa pena a cumprir ou a gravidade abstrata do delito, elementos generalistas imprestáveis para este fim. 



    2. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 4, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega violação ao art. 5º, incs. XL e XLVI, da Constituição Federal. Aduz que a modificação introduzida no §1º do art. 112 da LEP pela Lei nº 14.843, de 2024 conferiu elementos de natureza técnica ao exame da situação psicossocial do apenado pelo julgador, em consonância com os princípios da isonomia e individualização da pena. Defende a natureza exclusivamente processual da alteração legislativa por disciplinar apenas a atividade probatória (e-doc. 10). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. A obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime na execução de pena por crimes praticados antes da vigência da da Lei nº 14.843, de 2024 é objeto do Tema 1.408 da Repercussão Geral (RE nº 1.536.743, de minha relatoria).



    4. Ante o exposto, com base no ar. 1.036, do Código de Processo Civil e art. 328, parágrafo único, do RISTF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator